Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717700-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Abdias Francisco Ferreira Afonso Pereira Neto Adão Batista Dias Adão Marcelino Dionisio Adão Soares da Fonseca Ademar Barbosa de Sá Adércio Antônio Ricardo Adgar Batista Bezerra Adilson de Paula Pereira Adão Roque da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0002875-13.1996.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o DER afirma o seguinte (ID no 118106069): Conforme análise e apresentação de planilhas de cálculos pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, a compensação se deu em janeiro/1991, com a aplicação dos reajustes gerais de 30% em outubro/1990 e 81% em janeiro/1991, em 111%, que permitiram a compensação total. Logo, houve a compensação completa com os reajustes em janeiro/1991, ainda dentro da prescrição quinquenal, e, portanto, nada é devido no tocante as diferenças principais. Como houve a compensação total do suposto direito aos 84,32% em janeiro/1991 e os períodos anteriores a esta data encontram-se sob prescrição, não resta valor algum devido. Aduz ao final que não restam valores a serem compensados e que são devidas apenas as custas e os honorários de advogado. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a celeuma se circunscreve à ocorrência ou não da compensação de valores do Plano Collor no período discriminado em sentença. Nesse contexto, o dispositivo da sentença prolatada contém as seguintes orientações: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução para acolher o fundamento de excesso da execução ante a utilização de base de cálculo errônea e não realização da compensação com os reajustes específicos da categoria quando da reestruturação salarial. In casu, evidencia-se que a sentença dos embargos à execução acolheu a alegação de excesso de execução e ainda a não compensação com os valores com os reajustes específicos. No caso dos autos, observa-se que com a aplicação dos reajustes gerais de 30% (trinta por cento) em outubro/1990 e 81% (oitenta e um por cento) em janeiro/1991, em 111% (cento e onze por cento), que permitiram a compensação total, sendo que os demais valores já teriam sido abarcados pela prescrição. Diante desse cenário, conclui-se que o devedor se equivoca ao apresentar cálculos que tomam por premissa os reajustes gerais. Com efeito, os atos processuais presentes nos autos delineiam que a metodologia deve passar pelos reajustes específicos. Note-se que os embargos à execução foram apresentados pelo Poder Público e foram acolhidos em seus termos integrais. Acresça-se que, naquele momento, as alegações mostraram o reconhecimento de um débito exequendo de R$ 470.771,98 (quatrocentos e setenta mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos). Na medida em que os embargos à execução foram julgados procedentes, acolheu-se na integralidade as ponderações da Administração Pública, inclusive em relação ao valor devido que fora reconhecido pelo demandado. Dessa forma, REJEITO a impugnação. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 35875200), em síntese, haver expressa previsão legal a respeito da compensação do valor de reajustes de remuneração concedidos a qualquer título com os montantes decorrentes da aplicação dos percentuais concedidos judicialmente. Aduz que a possibilidade de compensação dos reajustes gerais está acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Ressalta que a Lei local no 38/1989, utilizada para fundamentar a concessão dos expurgos inflacionários aos agravados, prevê a pretendida compensação. Defende que os autores, ora credores, pretenderam, por meio de ação judicial, a aplicação do regime jurídico previsto na Lei local no 38/1989. Nesse contexto, argumenta não ter havido necessidade de elaboração de requerimento de compensação na fase postulatória, pois é consequência direta da aplicação do mencionado diploma legal. Assevera que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que é faculdade do Distrito Federal postular a compensação dos valores referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do "Plano Collor" com os reajustes deferidos aos servidores. Verbera que a adoção de entendimento contrário à compensação acarretará o enriquecimento sem causa dos agravados. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o reconhecimento da satisfação da obrigação mediante compensação dos percentuais concedidos judicialmente, relativos às perdas inflacionárias correspondentes à edição do plano “Collor I” com reajustes concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Convém esclarecer que as obrigações anteriormente estabelecidas, ora estipuladas na fase de cumprimento da sentença, estão objetiva e subjetivamente delimitadas pelos parâmetros substanciais e formais fixados na sentença condenatória. É importante destacar ainda que devem ser verificadas eventuais circunstâncias de ordem material ou processual que não tenham sido suscitadas no decorrer do curso do processo, em especial nos casos de eventuais alterações substanciais decorrentes de situações supervenientes. Nesses casos, por se tratar de fatos novos, não há como acolher-se a alegação de preclusão ou de outras consequências geradas pelo decurso do tempo. Em outras palavras, admite-se a possibilidade de eventuais alterações do conteúdo da obrigação determinada em sentença transitada em julgado em virtude dos efeitos de eventuais fatos supervenientes. É necessário anotar, aliás, que a vedação ao enriquecimento sem causa foi expressamente prevista, em nosso sistema normativo, por meio da regra prevista no art. 884 do Código Civil. Ademais, as normas jurídicas em vigor no momento do ajuizamento da ação ou do proferimento da sentença, embora válidas e eficazes, são invariavelmente aplicadas diante do caso concreto, por meio da sentença, que delimita as respectivas eficácias na hipótese concreta examinada. Ao analisar os autos do processo de origem, que foram digitalizados e anexados pelo recorrente ao requerimento de cumprimento de sentença, observa-se que o autor ajuizou ação contra o Distrito Federal com o escopo de obter a condenação do réu ao pagamento do valor do percentual de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento) e resíduos referentes à aplicação da Lei local n° 38/1989. Nesse ponto, convém destacar que à época da revogação da Lei no 38/1989[1] os percentuais dos reajustes concedidos pelo aludido diploma normativo já haviam sido integrados ao patrimônio jurídico dos servidores públicos distritais. Nesse sentido, aliás, são os precedentes estabelecidos nos julgamentos do RE no 159.228-DF e do RE n° 185.660-2-DF pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que foram concedidos reajustes, no âmbito da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal, que tiveram o objetivo de recompor as perdas ocasionadas pela edição do denominado plano “Collor I”, anos antes do ajuizamento da ação[2], cujo objetivo consistiu em obter a condenação do Distrito Federal aos reajustes de vencimentos de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei local no 38/1989, que assim dispôs: “Art. 1o - Mantida a data-base estabelecida no art. 1o da Lei no 4, de 28 de dezembro de 1988, os salários, vencimentos e proventos dos servidores civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal serão reajustados trimestralmente, em percentual igual à variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, verificada nos três meses anteriores, deduzida a antecipação a que se refere o art. 2o desta Lei. (REVOGADO - Lei no 117, de 23 de julho de 1990) Parágrafo único - O primeiro reajuste trimestral dar-se-á em outubro de 1989. (REVOGADO - Lei no 117, de 23 de julho de 1990) Art. 2o - Sempre que a variação do IPC verificado no mês anterior for superior a cinco por cento, os estipêndios de que trata o artigo anterior serão reajustados, a título de antecipação, pelo percentual correspondente a este excedente. (REVOGADO - Lei no 117, de 23 de julho de 1990) Parágrafo único - O disposto neste artigo aplicar-se-á a partir de agosto de 1989. (REVOGADO - Lei no 117, de 23 de julho de 1990)” As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117 [3], de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste dos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. Na lei revogadora foi alterado também o modo de correção dos valores das respectivas remunerações com a finalidade de impedir que o reajuste de vencimentos continuasse a ser corrigido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). Convém ainda mencionar que a despeito da alegação articulada pelas agravantes a Lei no 117/1990 é taxativa ao fixar o início de seus efeitos no dia 11 de dezembro de 1989, com a necessária atualização das respectivas diferenças dos valores das remunerações, evidenciando assim que os reajustes decorrentes da nova lei teriam a finalidade de corrigir o poder de compra dos vencimentos pagos aos servidores, com a abrangência do período de vigência do denominado plano “Collor I” (Lei no 8.024/1990). A esse respeito examine-se o teor da Lei no 117, de 23 de julho de 1990: “Dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e lndireta do Distrito Federal, e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o - O Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União Federal, e, no que couber, as disposições da Lei no 8.030, de 12 de abril de 1990. § 1o - (VETADO) § 2o - Os índices de que trata este artigo incidirão sobre os proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Distrito Federal. Art. 2o - Na fixação a que alude o art. 1o desta Lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, executados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. Art. 3o - São revogados os arts. 1o e 2o da Lei no 38, de 6 de setembro de 1989, e demais disposições em contrário. Art. 4o - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento do Distrito Federal. Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 1989, atualizando-se as diferenças de remuneração. Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário.” Brasília, 23 de julho de 1990. Publicada no DODF de 24/07/1990 (Ressalvam-se os grifos) Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728 [4], de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único [5], da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. O reajuste salarial efetivo foi fixado com a edição do Decreto local no 12.947 [6], de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. Destaque-se que não configura ofensa à coisa julgada a análise da questão ora em exame, suscitada na fase de cumprimento de sentença, pois, no presente caso, a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. 84,32%. PERDAS SALARIAIS. REPOSIÇÃO. REAJUSTE POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Consoante a atual jurisprudência do STF, do STJ e deste TJDFT, na reposição das perdas salariais decorrentes de expurgos inflacionários, reconhecidas em decisão judicial transitada em julgado, a compensação de reajustes posteriores, em sede de embargos à execução ou em cumprimento de sentença, ainda que não prevista no título judicial exequendo, não configura ofensa à coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1067862, 20140020228052AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017, p. 222/246). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% - REAJUSTES ESPECÍFICOS E DIFERENÇAS DECORRENTES DA LEI 39/89 - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. 1) O reconhecimento do direito à compensação de reajuste não viola a coisa julgada, ainda que a questão não tenha sido apreciada na fase de conhecimento. 2) Independentemente do título judicial, as leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos, não sendo razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, gerando acréscimo patrimonial que extrapole a simples recomposição. 3) Conforme precedentes jurisprudenciais, "considerando que os reajustes salariais decorrentes da Lei 38/89 tiveram por objeto aumentar a remuneração proporcionalmente à inflação apurada no período, finalidade esta também alcançada pelas leis posteriores, não se afigura possível admitir, perpetuamente, a incorporação, às remunerações futuras, de reflexos inflacionários verificados num determinado período, mormente porque outros reajustes salariais concedidos posteriormente já compensaram eventuais perdas decorrentes" (APO 2005.01.1.091898-8, Rel. Ana Maria Duarte Amarante Brito).” (Acórdão no 1067862, 20140020228052AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017, p. 222/246) "PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO E DE APELAÇÃO AUTÔNOMA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES ESPECÍFICOS DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. Além de o recurso adesivo ficar subordinado ao principal, uma vez exercida a faculdade de que a parte dispõe de apelar, não poderá recorrer adesivamente, em razão da preclusão consumativa. O julgamento ultra petita não dá ensejo à nulidade, cabendo à instância revisora decotar o que excedeu do pedido. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando inexistente decisão judicial acerca de matéria decidida nos autos. Restando comprovada a concessão de aumentos específicos para a carreira da qual fazem parte os autores, mostra-se devido o pedido de compensação, inclusive em sede de embargos à execução, mesmo que a questão não tenha sido apreciada na fase de conhecimento. A questionada compensação visa evitar reajuste em duplicidade e enriquecimento sem causa do servidor." (Acórdão no 572945, 20090110453274APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 19/03/2012, p. 148) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A compensação de reajustes salariais específicos, deferida em fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, já que autorizada nos termos dos artigos 475/L e 741/VI do CPC, evitando-se enriquecimento indevido. 2. Recurso provido." (Acórdão n. 516177, 20100020154428AGI, Relator ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, julgado em 01/06/2011, DJ 01/07/2011 p. 176) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, a propósito, que a tese mais recente consolidada a respeito do tema da compensação desses referidos reajustes foi objeto de julgamento do Resp no 1.235.513-AL em sede recursos repetitivos, temas 547 a 550, com trânsito em julgado em 25 de junho de 2014. Examine-se o teor do acórdão proferido no Resp no 1.235.513-AL, invocado como um dos precedentes: "Trata-se de recurso especial interposto por Anita Nunes Pereira e outros que, nos autos de embargos à execução de sentença que reconhecera o direito dos Auditores Fiscais da Receita Federal de percepção do reajuste de 28,86%, questiona (i) a impossibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com outros títulos de natureza diversa do reajuste previsto pela Lei n. 8.627/93, sob pena de ofensa à coisa julgada; (ii) a incidência do mencionado percentual sobre a Retribuição de Adicional Variável - RAV, cuja base de cálculo é o maior vencimento básico da carreira; (iii) a fixação da vigência da Medida Provisória n. 1.915/99 como limite temporal à incidência do reajuste de 28,86%; e (iv) a necessidade de homologação judicial para validar os acordos extrajudiciais celebrados para percepção das vantagens, na forma do art. 7o da Medida Provisória n. 2.169/2001. [Ressalvam-se os grifos] Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a Região posicionou-se nos termos da seguinte ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS AUMENTOS DECORRENTES DO REPOSICIONAMENTO DETERMINADO PELA LEI N 8.627/93. 1. Ofício expedido pelo Ministério da Fazenda, em resposta a Carta do Sindicato Embargado, que não se encaixa no conceito de "documento novo", acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio, eis que se reporta à situação pretérita e que deveria ter sido apresentado junto com a inicial, ou, ainda, demonstrados os motivos impeditivos de se apresentá-lo em momento anterior, nos termos do art. 517, do CPC. 2. Prejudicados os Agravos Retidos interpostos pelas partes, uma vez que a matéria neles versada foi absorvida pelas razões da apelação, podendo ser, portanto, apreciadas no mérito. Demais preliminares rejeitadas por ausência de plausibilidade dos fundamentos apresentados. 3. O magistrado a quo, ao sanear o processo, estabeleceu os critérios a serem observados pelo Vistor oficial, delineando as cautelas e os detalhes a serem seguidos na elaboração das planilhas de cálculos. Entretanto, considerou que os Auditores Fiscais posicionados no Padrão "A", Nível "III", da respectiva carreira, não obtiveram qualquer reposicionamento por força do art. 3o, da Lei no 8.627/93, posição esta contrária a que vem sendo sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Com o advento da Lei no 8.627/93, os auditores fiscais posicionados no fim da carreira (classe "B", padrão "VI" - antiga classe "E", padrões "II" e "III"), passaram a integrar a classe "A", padrão "III". 5. A Lei no 8.640/92, ao reestruturar a carreira Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para declarar a possibilidade da Unafisco Sindical promover a execução dos honorários advocatícios da ação de conhecimento. Em suas razões recursais, fundadas nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, os recorrentes defendem, em preliminar, a nulidade do acórdão proferido pela origem por violação dos arts. 458, inciso II, e 535, inciso I, do CPC, sob o argumento de que não foram sanadas as obscuridades elencadas nos embargos de declaração. No mérito, os recorrentes aduzem que o acórdão recorrido infringiu o disposto nos arts. 468, 468 e 474 do CPC, pois, ao reduzir o reajuste incidente sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV de 28,86% a apenas 2,2%, e limitar o dies ad quem à data da edição da Medida Provisória n. 1.905/99, desconsiderou os próprios fundamentos da coisa julgada, que reconhecera a implementação do reajuste remuneratório de 28,86% e confirmou a sua incidência sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV, apenas determinando a compensação desse reajuste com reajustes porventura já deferidos pela Lei 8.627/93. Discorrem sobre a infringência do disposto nos Anexos I, II e VIII, da Lei 8.460/92, arts. 2o, inciso II, 3o e 6o, e Anexos I, II e V, da Lei 8.622/93, arts. 2o, inciso II, e 3o, inciso III, Anexo I, da Lei 8.627/93, artigo 8o da Medida Provisória n. 831/95 e suas posteriores reedições até a conversão na Lei 9.624/98, além da Medida Provisória n. 1.915/99, na medida em que o acórdão de origem considerou o maior vencimento da Tabela da Carreira da Auditoria Fiscal da Receita Federal (base de cálculo da RAV) o relativo à Classe/Padrão B-VI, cujos ocupantes, em razão da citada Lei n. 8.627/93, sofreram evolução funcional percebendo ganho remuneratório em 26,66%. Salientam, no ponto, que a própria União reconheceu, no âmbito administrativo, que "no momento da edição da Lei 8.627/93, havia vários Auditores Fiscais ocupando a Classe/Padrão A-III, que representava a última Classe/Padrão possível da carreira" (e-STJ fl. 45). Por outro lado, apontam como afrontados os arts. 104 e 166 do Código Civil e o art. 7o da Medida Provisória n. 2.169/2001, porquanto o Tribunal a quo reconheceu a validade de vários acordos firmados entre a União e agentes públicos federais da carreira, inobstante não terem sido homologados judicialmente. Os recorrentes trazem à colação diversos precedentes favoráveis às teses ora defendidas, além de invocar a Súmula 672/STF, que, no seu entender, veda a compensação do reajuste com outros títulos de natureza diversa dos reajustes previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93. Em contrarrazões de fls. 67/75-e, a União defende o não conhecimento do apelo, pois: (i) não restou demonstrada, de forma inequívoca, a violação de dispositivo de lei federal; (ii) a ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional; (iii) o Tribunal de origem não emitiu qualquer pronunciamento acerca dos dispositivos indicados como violados, o que impõe o não conhecimento do recurso pela ausência de prequestionamento; e (iv) a discussão acerca da ausência de reposicionamento na carreira da Auditoria do Tesouro Nacional, de forma a se demonstrar a necessidade de aplicação integral do índice de 28,86% sobre a RAV, sem qualquer compensação, requer o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ. Quanto ao mérito, afirma que "a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV exclui o período de vigência da Lei n. 7.711/1988 e sobretudo, que não deve importar bis in idem, posto que se com a Lei n. 9.624/1996 a RAV passou a ser paga em valor fixo - correspondente ao seu teto, de oito vezes o valor do maior vencimento da respectiva tabela de vencimentos -, compondo, por isso, os vencimentos, tal gratificação passou a ser base de incidência do índice de 28,86%, desde que o referido reajuste não tenha incidido também no maior vencimento da tabela, que é a base de cálculo da vantagem, sob pena de duplicidade" (e-STJ fl. 71). Destaca que somente deve ser pago o resíduo para a integralização do percentual, ou seja, 2,2%, tendo em vista o percentual de majoração do vencimento (26,66%) então concedido por ocasião das Leis 8.622/1993 e 8.627/93. Acrescenta que a Medida Provisória n. 1.704, de 30.6.98, atual Medida Provisória n. 2.169, de 24.8.2001, estendeu o reajuste de 28,86% aos servidores do Poder Executivo que ainda não houvessem sido beneficiados pela Lei n. 8.627/93. Recurso especial inadmitido na origem, com posterior provimento de agravo de instrumento (e-STJ fls. 1.672/1.673). Por decisão de fls. 1.700/1.701 e-STJ, determinei o processamento do presente apelo de acordo com o regime previsto no art. 543-C, § 1o, do CPC, por considerá-lo representativo de controvérsia, eis que a questão nele debatida tem sido discutida em multiplicidade de recursos com fundamentação idêntica. Às fls. 1.706/1.709, a União apresenta requerimento pela desafetação do presente recurso como repetitivo, tendo em vista que o Recurso Especial n. 1.285.398/AL, que trata de questões idênticas, já ter sido recebido como emblemático da controvérsia. Por parecer de fls. 1.716/1.724-e, o Ministério Público Federal opinou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo não provimento do recurso especial. É o relatório. Voto O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): Inicialmente, tenho como prejudicado o requerimento formulado pela União às fls. 1.706/1.709, haja vista que foi cancelada a afetação do Recurso Especial n. 1.285.398/AL a julgamento da Primeira Seção sob a sistemática do art. 543-c do CPC. Ainda às fls. 1727/1729 e-STJ, a União requer a afetação do presente recurso especial à Corte Especial para a apreciação da matéria, tendo em vista que, não obstante a alteração regimental acerca da competência interna desta Corte Superior para julgamento das questões referentes a servidor público, há processos sobre o mesmo tema que remanesceram nas Turmas integrantes da Terceira Seção. Penso, todavia, não ser o caso de submeter o tema ora em julgamento à Colenda Corte Especial. Isto porque, a partir da Emenda Regimental 11/2010, foi transferida para a Primeira Seção do STJ a competência para os feitos relativos a servidores públicos, ficando mantida, todavia, na Terceira Seção, a mesma competência apenas em relação aos feitos a ela anteriormente distribuídos. Ou seja, a competência para o julgamento da matéria pela Primeira Seção, a partir da edição da referida Emenda Regimental, está bem delineada, não havendo conflito. Sendo assim, indefiro o pedido, e, de imediato, passo ao exame da irresignação recursal, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos constitucionais e legais exigidos para a admissão do recurso especial. 1) Da negativa de prestação jurisdicional: Não procede a alegada ofensa aos artigos 458, inciso II, e 535, inciso I, ambos do CPC. É que o Tribunal de origem abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar do acórdão de fls. 134/148 e-STJ, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 79/92 e-STJ dos autos. Por outro lado, o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. Neste sentido, o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO 535 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM FATOS E PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Tendo a Corte de origem examinado todas as questões de relevo pertinentes à lide e fundamentado suas conclusões, inexiste violação ao art. 535 do CPC. 2. Conforme asseverou o acórdão recorrido, a legitimidade passiva foi decidida em outros autos, fundamento que não foi impugnado nas razões do Recurso Especial, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. A conclusão assumida pelo Tribunal de origem, quando reconheceu a ausência da prestação do serviço e a responsabilidade da recorrente frente ao dano suportado pela parte recorrida, bem como sua legitimidade para figurar na presente demanda, resultou da análise dos fatos e provas anexadas aos autos, e só com o reexame desse conteúdo seria possível alcançar provimento judicial diverso, finalidade a que não se destina o recurso especial. Inteligência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 179.684/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012) Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada. 2) Da incidência do reajuste de 28,86% no cálculo da Retribuição Adicional Variável - RAV percebida pelos Auditores Fiscais: Passo ao exame da questão relativa à incidência do reajuste de 28,86% no cálculo da Retribuição Adicional Variável - RAV. O Tribunal de origem considerou que, por ocasião da entrada em vigor da Lei 8.627/93, o maior vencimento básico da tabela de Auditor Fiscal da Receita Federal era o da Classe "B", Padrão VI, cujos ocupantes, em razão da alteração legislativa, tiveram progressão remuneratória no percentual de 26,66%. Para fundamentar tal entendimento, o voto condutor do acórdão faz referência a julgado desta Corte Superior, proferido nos autos do AgRg no AgRg no REsp n. 800.007/RS, (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 06/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 349). Por sua vez, a parte recorrente alega que, à época da edição da Lei 8.627/93, o topo da carreira dos Auditores Fiscais era a Classe "A", Padrão III, e não a Classe "B", Padrão VI, o que, inclusive, já teria sido reconhecido por documento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda, juntado aos presentes autos. Sendo assim, todos os servidores que já estavam posicionados naquela classe/padrão não obtiveram o incremento de 26,66% em seus vencimentos. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, pelo teor da Súmula 672, firmou o seguinte entendimento: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Um dos precedentes relacionados à edição desta súmula do STF é o RMS 22.307/DF, cujos embargos de declaração contra ele opostos foram acolhidos nos termos da seguinte ementa: EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE 28,86%, DECORRENTE DA LEI No 8.627/93. DECISÃO DEFERITÓRIA QUE TERIA SIDO OMISSA QUANTO AOS AUMENTOS DE VENCIMENTOS DIFERENCIADOS COM QUE O REFERIDO DIPLOMA LEGAL CONTEMPLOU DIVERSAS CATEGORIAS FUNCIONAIS NELE ESPECIFICADAS. Diploma legal que, de efeito, beneficiou não apenas os servidores militares, por meio da "adequação dos postos e graduações", mas também nada menos que vinte categorias de servidores civis, contemplados com "reposicionamentos" (arts. 1o e 3o), entre as quais aquelas a que pertence a maioria dos impetrantes. Circunstância que não se poderia deixar de ter em conta, para fim da indispensável compensação, sendo certo que a Lei no 8.627/93 contém elementos concretos que permitem calcular o percentual efetivamente devido a cada servidor. Embargos acolhidos para o fim explicitado. (RMS 22307 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1998, DJ 26-06-1998 PP-00008 EMENT VOL-01916-01 PP-00016 RTJ VOL-00167-01 PP-00109) Por sua relevância, merece transcrição trecho do voto do Min. Ilmar Galvão, Relator p/Acórdão neste julgado: (...) Na verdade, como se recorda, para chegar-se ao índice de 28,86%, que foi tido como correspondente ao reajuste geral concedido a todo o funcionalismo, civil e militar, e, como tal, aplicado aos servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos servidores do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, considerou-se a média percentual resultando da adequação dos postos e gradações dos servidores militares. Melhor exame da Lei no 8.627/93, entretanto, revela que não apenas os servidores militares resultaram por ela beneficiados, por meio da "adequação dos postos e graduações", mas também nada menos que vinte categorias de servidores civis, contemplados pelo eufêmico "reposicionamento" previsto em seus artigos 1o e 3o, entre elas a dos "servidores do Plano de Classificação de Cargos das Leis no 5.645/70 e 6.550/78". Assim, conforme enfatizou o em. Ministro Octavio Gallotti, quando do julgamento ora embargado, "não houve ... uma singela extensão, a servidores civis, de valores de soldos de militares", o que a jurisprudência do STF não tolerava, mas a extensão de reajuste concedido aos militares e a numerosíssimas carreiras do funcionalismo civil. Trata-se de circunstâncias que não se pode deixar de ter em conta, quando se cuida de estender o percentual de 28,86% às categorias funcionais que restaram excluídas da revisão geral. (...) (sem destaques no original) Como visto, para o STF, o reposicionamento determinado pela Lei 8.627/93 deve ser observado para fins de compensação do reajuste de 28,86%. Na espécie, conforme já relatado, o acórdão do Tribunal de origem determinou a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com o percentual de 26,66% correspondente ao impacto remuneratório sofrido pelo Auditor Fiscal que foi reposicionado do padrão VI da Classe B para o padrão III da Classe A, nos termos do art. da Lei 8.627/93. O aresto recorrido assim decidiu tendo como base a orientação firmada pela 6a Turma no AgRg no AgRg no REsp 800.007/RS. Trata-se de entendimento que estava sedimentado no âmbito das Turmas da 3a Seção, a exemplo dos seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. AFRONTA INEXISTENTE. ART. 476 DO CPC. DECISÕES PROFERIDAS EM ÓRGÃOS DIFERENCIADOS NO TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE. 28,86%. INCIDÊNCIA. RAV. DESCABIMENTO. QUANDO O ÍNDICE TIVER SIDO APLICADO AO VENCIMENTO-BÁSICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. DESTINAÇÃO. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. I – As violações a dispositivos constitucionais não podem ser objeto de recurso especial, porquanto matéria própria de apelo extraordinário para a Augusta Corte. II – Não ocorre ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia. III – Os julgados realizados em Turmas não se vinculam às decisões proferidas pelas Seções de um mesmo Tribunal. Ademais, os recorrentes não demonstraram a divergência entre os julgados apontados como conflitantes. IV - A RAV (Retribuição Adicional Variável), em conformidade com a Lei no 9.624/98, tem como base-de-cálculo o vencimento-básico. Sendo assim, o percentual de 28,86% sobre ela incidirá tão-somente quando o índice não tiver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta, sob pena de bis in idem. V - Quanto ao período em que vigia a redação original da Lei no 7.711/88, não cabe a incidência do percentual de 28,86% sobre a RAV, uma vez que, nesse interregno, ela era calculada mensalmente a partir da arrecadação, não tendo correlação com as parcelas que integravam habitualmente a remuneração. VI - O termo 'retribuições', expresso na sentença condenatória, detém um caráter genérico, devendo ser empregado em relação às parcelas remuneratórias relacionadas com as tabelas de vencimentos e gratificações. VII - Ocorre ofensa à coisa julgada em relação ao período posterior à edição da Lei no 9.624/98, visto que a RAV passa a ter como base-de-cálculo o vencimento-básico, situação que se insere no sentido do termo 'retribuições', expresso na sentença. VIII – Os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte sucumbente, a teor do art. 20 do CPC. No entanto, a parte vencida carece de interesse e legitimidade para suscitar questão relativa à destinação que a Fazenda Pública conferirá a essa verba. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 627.008/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 562) RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO. LEIS NoS 8.622/93 e 8.627/93. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RAV SOMENTE QUANDO O ÍNDICE NÃO TIVER SIDO APLICADO AO VENCIMENTO-BÁSICO. Não há omissão a inquinar de nulidade a decisão vergastada se os fatos relevantes ao deslinde da causa foram enfrentados, não se exigindo do órgão julgador que discorra sobre todos os dispositivos de lei suscitados para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. O aresto hostilizado não negou o mister da compensação do reajuste pelas Leis nos 8.622/93 e 8.627/93, mas somente ressaltou que a União não contrastou a contento as contas apresentadas. A análise da conformação do pagamento do índice devido demandaria exame fático-probatório, o que extravasa a competência desta Corte em autos de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. O percentual de 28,86% deve incidir sobre a RAV (Retribuição Adicional Variável) somente quando o índice não tiver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta, sob pena de bis in idem. Precedente. Recurso parcialmente provido. (REsp 538.620/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 512) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ART. 476 DO CPC. DECISÕES PROFERIDAS EM ÓRGÃOS DIFERENCIADOS NO TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 9.624/98. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV SOMENTE QUANDO O ÍNDICE NÃO TIVER SIDO APLICADO AO VENCIMENTO BÁSICO. ARTS. 741 E 743 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não ocorre omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 2. Inexiste disposição legal que vincule as Turmas de um tribunal às decisões preferidas pelas Seções da mesma corte. Ademais, na hipótese, a divergência suscitada pelos recorrentes não foi devidamente demonstrada. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, tendo a Retribuição Adicional Variável – RAV, nos termos da Lei 9.624/98, o vencimento-básico como base de cálculo, o reajuste de 28,86% referente às Leis 8.622/93 e 8.627/93 somente incidirá sobre ela quando o índice não tiver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta, sob pena de bis in idem. Precedentes. 4. É indevida a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV no período de vigência da Lei 7.711/88, pois ela era calculada mensalmente a partir da arrecadação, não tendo correlação com as parcelas que integravam a remuneração do servidor. A RAV se insere no sentido do termo "retribuições" expresso na sentença exeqüenda. Assim, no período posterior ao advento da Lei 9.624/98, ocorre ofensa à coisa julgada a não incidência do reajuste 28,86% sobre a RAV, exceto nos casos em que o índice estiver sendo aplicado ao vencimento-básico do servidor. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público após 1993 possuem legitimidade para pleitear o reajuste de 28,86%, que refere-se ao vencimento básico da categoria e não ao servidor individualmente. 6. As matérias de que tratam os arts. 741 e 743 do CPC não foram devidamente prequestionadas no acórdão recorrido, sendo o caso de incidência do disposto na Súmula 211/STJ. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 626.478/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 415) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 9.624/98. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV SOMENTE QUANDO O ÍNDICE NÃO TIVER SIDO APLICADO AO VENCIMENTO-BÁSICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, tendo a Retribuição Adicional Variável – RAV, nos termos da Lei 9.624/98, o vencimento-básico como base de cálculo, o reajuste de 28,86% referente às Leis 8.622/93 e 8.627/93 somente incidirá sobre ela quando o índice não tiver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta, sob pena de bis in idem. Precedentes. II - É indevida a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV no período de vigência da Lei 7.711/88, tendo em vista que era calculada mensalmente a partir da arrecadação, não tendo correlação com as parcelas que integravam a remuneração do servidor. III - A RAV se insere no sentido do termo "retribuições" expresso na sentença exequenda. Assim, no período posterior ao advento da Lei 9.624/98, ocorre ofensa à coisa julgada a não-incidência do reajuste 28,86% sobre a RAV, exceto nos casos em que o índice estiver sendo aplicado ao vencimento-básico do servidor. IV - Agravo interno desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 491.880/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 427) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEIS NoS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. CABIMENTO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MP No 831/95. CARREIRA DA AUDITORIA DO TESOURO NACIONAL. REPOSICIONAMENTO. 26,66%. RESÍDUO. 1. Esta Corte Superior de Justiça pacificou já entendimento no sentido de ser indevida a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV no período de vigência da Lei no 7.711/88, em que a vantagem não compunha os vencimentos, porque era calculada mensalmente, variando segundo a arrecadação. Em vigor a Medida Provisória no 831, de janeiro de 1995, que foi convertida na Lei no 9.624/98, a RAV passou a ser paga em valor fixo - correspondente ao seu teto, de oito vezes o valor do maior vencimento da respectiva tabela de vencimentos -, compondo, por isso, os vencimentos, em razão do que passou a ser base de incidência do índice de 28,86%, se dito reajuste já não houver incidido também no maior vencimento da tabela - base de cálculo da vantagem -, pena de bis in idem. 2. O maior vencimento da tabela da Carreira de Auditoria do Tesouro Nacional, base sobre o qual era calculada a RAV, por força da Lei no 8.627/93, foi majorado em 26,66%, em decorrência do "reposicionamento" do último nível da Carreira, que passou da Classe B, Padrão VI para a Classe A, Padrão III. 3. Já efetuado "reposicionamento" que importou em majoração de 26, 66% no valor do "maior vencimento da respectiva tabela", base de cálculo da vantagem, somente é devido o resíduo de 2,2% sobre a RAV. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 760.579/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 347) AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA MP No 831/95. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV QUANDO O ÍNDICE NÃO TIVER SIDO APLICADO AO VENCIMENTO-BÁSICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. No período posterior à Medida Provisória no 831/95, convertida na Lei no 9.624/98, quando a Retribuição Adicional Variável - RAV passou a ter como base de cálculo o vencimento básico, a não incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV, que se insere no conceito de retribuições e integra a remuneração, incorreria em ofensa à coisa julgada, exceto se o índice tiver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta apresentada. 2. Se os exequentes decaíram em parte mínima do pedido, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação da União ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios. 3. Agravos regimentais improvidos. (AgRg nos EDcl no REsp 466.316/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28, 86%. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 97.0012192-5. SENTENÇA EXEQÜENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O PRÓ LABORE. CABIMENTO. LIMITAÇÃO À MEDIDA PROVISÓRIA N.o 831/95. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Evidenciando o manifesto caráter infringente dos presentes embargos, recebo-os com agravo regimental, em atendimento aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal, pois o resultado pretendido pelo ora Embargante não se coaduna com a finalidade dos declaratórios de sanar omissão, contradição ou obscuridade que, porventura, existam na decisão recorrida. 2. Conforme já asseverado na decisão agravada, de acordo com o entendimento pacífico desta corte, se, de acordo com a jurisprudência desta Corte a RAV – a partir da edição do acima citado diploma legal – tem como base de cálculo o vencimento-básico, o mesmo tratamento deve ser dispensado ao Pró labore e, por conseguinte, o reajuste de 28,86% incidirá sobre a indigitada parcela, apenas quando aquele índice não houver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta. Portanto, as diferenças do reajuste de 28,86% incidem sobre o Pró Labore apenas a partir da edição da Medida Provisória n.o 831/95 – convertida na Lei n.o 9.624/98 –, desde que já não tenha incidido, na conta apresentada, sobre o vencimento básico. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag 1207323/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010) Na mesma linha já decidiu as Turmas da 1a Seção, após a alteração da competência para processar e julgar feitos relativos a servidores civis e militares (Emenda Regimental 11/2010): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 458 E 535 DO CPC. VERIFICAÇÃO DO TÍTULO E A REVISÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PREMISSA DO TRIBUNAL QUE DEMANDAM A ANALISE DOS ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. REAJUSTE DE 28,86%. BASE DE INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. 1. A violação dos artigos 458, inc. II, e 535, inciso II, do CPC, não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial. A Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes. É cediço que, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, não cabe falar em ofensa dos dispositivos legais. 2. Alterar a conclusão do acórdão a quo a fim de verificar os termos constantes do título executado, e de desconstituir a validade dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, são situações que demandam a apreciação dos aspectos fáticos-probatório constante dos autos, inviável de reanálise em sede extraordinária. Incidência do enunciado Sumula n. 7/STJ. 3. O reajuste de 28,86% não pode incidir diretamente sobre a Retribuição de Adicional Variável (RAV), pois tais gratificações, com o advento da Medida Provisória n. 831/95, possuem o vencimento dos servidores como base de cálculo, de tal forma que já recebe indiretamente a incidência desse percentual, sob pena de incorrer em bis in idem. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 1220233/PR, de minha relatoria, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. ACATAMENTO DA PLANILHA OFICIAL DE CÁLCULOS. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da incidência do reajuste de 28, 86% sobre a RAV, postulando a União que o referido índice seja compensado com o aumento de 26% concedido na tabela anexa da Lei n. 8.627/93, em relação ao maior cargo da carreira de Auditor Fiscal, que é a base de cálculo da citada gratificação. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tendo a Retribuição Adicional Variável - RAV, nos termos da MP 831/95, posteriormente convertida na Lei 9.624/98, o vencimento básico como base de cálculo, o reajuste de 28,86% somente incidirá sobre ela quando o índice não tiver sido anteriormente aplicado no vencimento utilizado na conta, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, a Corte de origem assentou que "nos moldes da remansosa jurisprudência do STJ, não havendo a incidência sobre o salário-base, o reajuste de 28,86% deve incidir sobre a RAV, sob pena de afronta direta ao princípio da isonomia". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1291585/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - O v. aresto recorrido pronunciou-se de forma clara e precisa sobre as questões postas, especialmente em relação ao cerceamento de defesa e aos honorários advocatícios, não havendo omissão a ser sanada. - No mérito, o Tribunal de origem firmou convencimento no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, com o advento da Medida Provisória n. 831/95, convertida na Lei n. 9.624/98, a RAV foi incorporada aos vencimentos do servidor, passando a ser, portanto, parcela de valor fixo, pelo que é devida a incidência do percentual de 28,86% sobre ela [a RAV], desde que o referido índice não tivesse sido anteriormente aplicado na base de cálculo utilizada na conta, sob pena de bis in idem. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1211137/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 18/02/2011) Ocorre que o entendimento acima demonstrado, com todas as vênias, deve ser revisto. Explica-se. A Retribuição Adicional Variável - RAV foi instituída, como indica o próprio nome, como retribuição "variável", pela Lei 7.711/88, que assim dispôs, em seu art. 5o, verbis: Art. 5o. Para o melhor desempenho na administração dos tributos federais, fica instituída retribuição adicional variável aos integrantes da carreira de que trata o Decreto-Lei n. 2.225, de 10 de janeiro de 1985, prevalecentes os quantitativos previstos em seu Anexo I, para o atendimento de cujas despesas serão também utilizadas recursos do Fundo referido no artigo anterior. § 1o O pagamento da retribuição adicional variável prevista neste artigo somente será devida relativamente aos valores de multas e respectiva correção monetária efetivamente ingressados, inclusive por meio de cobrança judicial. § 2o A retribuição adicional variável será atribuída em função da eficiência individual e plural da atividade fiscal, na forma estabelecida em regulamento. Extrai-se do referido dispositivo que, no período de vigência da Lei 7.711/98, a RAV era calculada mensalmente com base na arrecadação, sem qualquer correlação com as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, para os quais era conferida uma pontuação decorrente de sua produtividade fiscal. Por óbvio, por ser uma vantagem decorrente da produtividade do servidor, sobre tal gratificação não incidia o percentual de 28,86%. Durante a vigência da Lei n. 8.477/92, a RAV passou a ser calculada pelo soldo do Almirante-de-Esquadra, o qual foi reajustado pela Lei n. 8.627/93 no percentual de 28,86%, o que afasta a incidência do reajuste sobre a RAV nesse período, sob pena de incorrer em bis in idem. Sob a vigência da Medida Provisória no 831, de 18 de janeiro de 1995 (sucedida pela Medida Provisória no 1.480-32 e reedições), posteriormente convertida na Lei 9.624, de 02 de abril de 1998, promoveu-se uma alteração da sistemática de retribuição da RAV, a qual passou a ser paga em valor fixo, correspondente ao seu teto de oito vezes o valor do maior vencimento da respectiva tabela da carreira de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. É a seguinte a redação do art. 11 da Lei 9.624: Art. 11. A Retribuição Adicional Variável -RAV e o "pro labore", institutos pela Lei 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, instituída pela Lei 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários – RVCVM e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados - RVSUSEP, instituídas pela Lei no 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva tabela. O ponto nodal da questão para o desenlace da controvérsia está em aferir se sobre o reajuste de 28,86% incidente sobre a RAV, no período posterior à Medida Provisória n. 831/95, ou seja, a partir da data em que o pagamento da vantagem passou a ser calculada sobre teto vinculado à tabela de vencimentos básicos, deve ser compensado com o acréscimo remuneratório outorgado aos auditores fiscais com base na Lei 8.627, de 19.2.93. De fato, o entendimento constante da Súmula 672 do STF é no sentido de compensar o reajuste de 28,86% com os aumentos concedidos pelas Leis 8.622/92 e 8.627/93. Assim, no caso do Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (denominação alterada para Auditor da Receita Federal somente depois, pela MP 1.915, de 29/06/1999, art. 2o), o índice de 28,86% incide sobre o vencimento básico e demais parcelas que não o tenham como base de cálculo. No que se refere ao Auditor Fiscal que saiu do padrão B-VI para o A-III, o reajuste deve observar o reposicionamento promovido pela Lei 8.627/93 (situação que resultou, no particular, em reajuste de 26,66%); daí a diferença de 2,2% para completar o reajuste de 28,86%. Todavia, no que interessa à solução da presente controvérsia, verifica-se que a base de cálculo da Retribuição Adicional Variável –RAV não é o vencimento básico de cada Auditor Fiscal, e sim aquela estabelecida pela Medida Provisória no 831, de 18/01/1995, conforme seu art. 8o (convertido na Lei 9.624/98, art. 11 - acima transcrito)- valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da tabela referente aos Auditores Fiscais. Nesses termos, relativamente a um determinado Auditor Fiscal reposicionado do padrão B-VI para o A-III (o que foi utilizado como parâmetro pelo acórdão do Tribunal de origem para se chegar ao resíduo de 2,2%), há uma coincidência no fato de o padrão A-III surgir duas vezes no cálculo do reajuste de 28,86%: (i) está no vencimento básico deste Auditor Fiscal (aí sim, o reajuste de 28,86% sofrerá compensação pelo reposicionamento); e (ii) está na base de cálculo da RAV (que é de oito vezes o valor do mais alto vencimento básico da respectiva tabela, que é o padrão A-III), e esta verba recebe o reajuste de 28,86% sem desconto por não ter como base de cálculo o vencimento deste específico servidor, não tendo relevância, no ponto, o reposicionamento determinado pela Lei 8.627/93. Ora, a coincidência acima é situação que não se repete nos casos de reposicionamentos dos Auditores Fiscais que estavam em outros padrões, promovidos pela Lei 8.627/93. Por exemplo, quem foi reposicionado do padrão B-V (Cr$-6.888.069,00 - Anexo II da Lei 8.622/92) para o A-II (Cr$-8.915.940,00 - Anexo II da Lei 8.622/92) por força do art. 3o, II, da Lei 8.627/93, beneficiou-se de outro percentual de reajuste no que se refere ao vencimento básico (29,44%), o qual deve ser considerado no pagamento dos 28,86% sobre esta verba; porém, o índice de 28,86% incide normalmente sobre a RAV (pois, repita-se, tem como vencimento básico o valor pago ao padrão A-III, multiplicado por oito, independentemente do padrão do Auditor Fiscal reposicionado). É de se ressaltar que o padrão A-III já se encontrava previsto pela Lei 8.460/92 (Anexo II) como o vencimento básico mais alto, não tendo relevância a existência ou não de servidores ocupando padrões da classe A; e o aumento de valor promovido pelos arts. 1o e 2o da Lei 8.622/92 - de 100%, somado valor de Cr$-102.000,00 (cento e dois mil cruzeiros) - não é compensável no pagamento do reajuste de 28,86% sobre a RAV porque é reajuste de natureza diversa daquela constatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 22.307/DF, que reconheceu revisão geral de vencimentos no reajustamento a maior de 28,86% no mais alto soldo pago aos militares. Em resumo, não há que confundir o pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico do Auditor Fiscal (o que é compensável pelo reposicionamento) com o pagamento do mesmo reajuste sobre a RAV, cuja base de cálculo é sempre o padrão A-III multiplicado por oito, cujo reajuste pelas Leis 8.622/92 e 8.627/93 não justifica compensação, à luz do entendimento do STF no RMS 22.307/DF e da Súmula 672. Este é, portanto, o entendimento a ser aplicado no caso dos autos. É de se frisar que no caso não há como determinar a compensação do reposicionamento da Lei 8.627/93 no pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico do Auditor Fiscal, sob pena de reformatio in pejus. 3) Da limitação temporal do reajuste de 28,86% à data da reestruturação da carreira da Auditoria do Tesouro Nacional promovida pela edição da Medida Provisória n. 1.915/1999: Em suas razões, defende a parte recorrente que houve violação frontal ao alcance da coisa julgada material, pois, na fase executória, determinou-se a compensação do reajuste de 28,86% com quaisquer vantagens já auferidas pelos servidores, inobstante à ausência de previsão no título executivo produzido nos autos da Ação Ordinária n. 97.0003486-0, no qual se reconheceu o direito dos servidores públicos da carreira da Auditoria Fiscal do Tesouro Nacional de ter acrescido em seus vencimentos o percentual de reajuste de 28,86%, determinando a incidência do reajuste inclusive sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV, sem restrições. Excluiu-se, na decisão em comento, apenas os percentuais concedidos aos substituídos processuais da UNAFISCO em virtude da Lei 8.627/93. No pertinente à alegação de ofensa à coisa julgada em face da compensação dos reajustes já percebidos pelos servidores, cabe trazer à baila os fundamentos do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (fls. 85/86 e-STJ): Afirmou-se, ainda, que o v. acórdão contrariou os limites objetivos da coisa julgada ou a eficácia preclusiva da norma declarada no título judicial como previsto nos artigos 468, 474 e 471, do CPC, ao instante em que declarou que certos índices deveriam ser deduzidos ou compensados, por conta da declaração contida no título judicial exequendo. O Superior Tribunal de Justiça - STJ já assentou que só configura ofensa à coisa julgada, a subtração de índices posteriormente concebidos, do cálculo dos 28,86%, se a sentença exequenda não houver estabelecido a compensação de tais valores. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A indicação genérica de ofensa ao art. 535, II, do CPC, sem particularizar qual seria a suposta omissão do Tribunal de origem que teria implicado ausência de prestação jurisdicional, importa em deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendido que, não sendo determinada, na sentença exequenda, a compensação do reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), devido aos servidores públicos, com os valores pagos a título dos reposicionamentos previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, tal questão não pode ser discutida na execução, em respeito à coisa julgada. 3. Para comprovação da divergência jurisprudencial, cabe ao recorrente provar o dissenso por meio de certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão divergente, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos em confronto, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Hipótese em que a parte recorrente apenas transcreveu ementas dos arestos paradigmas, deixando de realizar o necessário cotejo analítico entre os julgados tidos por divergentes, pelo que não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial suscitado. 5. Recurso especial conhecido e improvido. Não é essa, contudo, a situação que se configura nos autos. É que a sentença proferida na ação de conhecimento foi alterada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação neste Tribunal, para se fazer excluir do reajuste de 28,86% os percentuais porventura já concedidos (fl. 183, dos autos da execução em apenso). Da leitura atenta do trecho acima transcrito, percebe-se que o Tribunal de origem afirmou que o acórdão que resolvera o processo de cognição fez alusão expressa à exclusão do reajuste de 28,86% dos percentuais porventura já concedidos. A partir dessa premissa, decidiu que não resta configurada qualquer mácula à coisa julgada quando, na fase executória, há a subtração de índices já concedidos do cálculo realizado para a concessão do reajuste de 28,86%, na hipótese em que a própria sentença exequenda prevê a eventual compensação dos reajustes já concedidos à categoria. Sobre o tema, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, em ação na qual se questionou a contrariedade à coisa julgada, reconheceu existir óbice na compensação de reajustes já percebidos pelos servidores públicos, contemplados com reposicionamentos, no cálculo do reajuste de 28,86%, na hipótese em que o título executivo não faz ressalva à possibilidade de abatimento sobre as parcelas a serem pagas. Nesse sentido, cumpre citar o seguinte julgado: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE VENCIMENTOS: 28,86%. Lei 8.627/93. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. I. - Tendo o acórdão exequendo não determinado a compensação do reajuste de 28,86% com os valores já recebidos com base na Lei 8.627/93, proferido em data anterior ao julgamento do EDRMS 22.307/DF pelo Supremo Tribunal Federal, descabe, em fase de liquidação, promover a compensação de valores, sob pena de ofensa à coisa julgada. II. - Agravo não provido (AgRg no AI 448.845, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 25.11.05). Nesta Corte Superior, a matéria referente à compensação de reajustes em sede de execução foi posta a julgamento pelo rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, momento em que a Primeira Seção, em acórdão relatado pelo Ministro Castro Meira nos autos do Recurso Especial n. 1.235.513/AL consignou que, após a última oportunidade de alegação de objeção de defesa no processo cognitivo (marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso), acaso não haja previsão de qualquer limitação ao reajuste pelo índice de 28,86% em sua integralidade, é inviável promover, na fase executória, a compensação de valores já recebidos com base na Lei 8.627/93. É a seguinte a ementa do julgado em referência: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. 1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares. 2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%. 3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso. 5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença". 6. No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento. 7. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido". 8. Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. A interpretação a contrario sensu dessa orientação conduz à conclusão no sentido de que, havendo previsão no título executivo de exclusão dos percentuais já concedidos, a mencionada imposição, em sede de embargos à execução, não importa violação da coisa julgada. Na hipótese em análise, a edição da Medida Provisória n. 1.915, de 30.7.1999, promoveu uma reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, alterando a nomenclatura para "Carreira Auditoria da Receita Federal", além de reajustar a remuneração, conceder aumento de um padrão para cada classe dos servidores em questão e extinguir a Retribuição Adicional Variável - RAV, que foi substituída pela Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT (art. 7o), calculada no percentual de até cinquenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor. Dessa feita, é cabível a limitação ao pagamento do reajuste de 28.86% à data de reestruturação da carreira promovida pela Medida Provisória n. 1.915/99, a fim de que o percentual em comento seja absorvido pelos novos padrões remuneratórios estabelecidos. A ausência desse limite temporal, para se permitir a continuidade do pagamento do reajuste de 28,86%, resultaria num desbordamento desse percentual, o que sim representaria desrespeito à garantia da coisa julgada. Afasta-se, nesse ponto, a alegação de violação do disposto nos arts. 467, 468 e 474 do Código de Processo Civil. 4) Da homologação judicial do acordo administrativo firmado para a percepção das diferenças de vencimento: Melhor sorte não assiste aos recorrentes no pertinente à alegação de que, a teor do previsto no artigo 7o da Medida Provisória no 1.704/98, a comprovação da homologação judicial do acordo administrativo é medida imprescindível para o aproveitamento da transação como óbice à pretensão executória. A Medida Provisória 1.704, de 30 de junho de 1998, estendeu aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional o reajuste de 28,86%, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RMS 22.307/DF, destacando, em seu art. 6o, a possibilidade de celebração de acordo administrativo firmado individualmente para percepção de valores retroativos (1o/1/93 a 30/6/98). Estipulou, ainda, que, em relação aos servidores em litígio judicial, a opção para recebimento das diferenças remuneratórias na esfera administrativa dependeria de homologação pelo juízo competente. É o que se extrai do disposto no art. 7o da mencionada norma, in verbis: Art. 7o Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento da vantagem de que cuida esta Medida Provisória é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, firmando transação, até 30 de dezembro de 1998, a ser homologada no juízo competente." É certo que, segundo a dicção do dispositivo legal em comento, o acordo administrativo firmado por servidor que tenha ação em curso para se discutir a percepção das diferenças de vencimento somente surtirá efeitos sobre a lide quando homologado judicialmente. Ocorre que, na hipótese dos autos, há uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada. No caso, houve exequente que fez acordo administrativo, mas não ajuizou individualmente ação de conhecimento, ou seja, não postulou, concomitantemente, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, a percepção do reajuste em tela. Todavia, tal exequente foi beneficiado pela sentença proferida em ação de conhecimento coletiva que condenou a União no pagamento de valores devidos a servidor pela Administração Pública (reajuste de 28,86%). Desta feita, é despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes. Nessa linha de compreensão, é a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, bastando citar os seguintes julgados: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO. I - Conforme orientação jurisprudencial pacificada no âmbito desta e. Terceira Seção, o termo de transação extrajudicial relativo ao reajuste de 28,86% firmado em data anterior à edição da Medida Provisória no 2.169/2001 deve ser levado à homologação judicial. II - Todavia, tal providência é inexequível quando a transação administrativa é celebrada sem que houvesse entre as partes demanda judicial em curso. - In casu, após celebradas transações administrativas nos idos de 1999, somente no ano de 2006 as exequentes vieram a dar início à execução de título oriundo de ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1082526 / RS, rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 12/03/2010) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ANTERIOR ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo prévia ação entre as partes, é válido e eficaz o termo de transação extrajudicial relativo ao reajuste de 28,86%, sendo desnecessária sua homologação em juízo (EREsp 1.082.526/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJe 12/3/10). 2. No caso, trata-se de execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva que reconheceu a servidores públicos federais o direito ao reajuste de 28,86%. Não há notícia de que tenha sido movida ação de conhecimento pela própria parte exequente. Por conseguinte, não se mostra necessária prova da homologação judicial do acordo firmado na esfera administrativa. 3. Enquanto não for rescindida ou declarada nula, a transação extrajudicial, porque põe termo ao litígio, impede que se promova execução do título judicial oriundo de ação civil pública ou qualquer outra ação coletiva com o mesmo objeto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1232758 / RS, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. 28,86%. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.169/2001. ACORDO ADMINISTRATIVO.HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou já entendimento no sentido de não se exigir homologação de acordo de transação, firmado em data anterior à Medida Provisória no 2.169/2001, quando não há demanda judicial individual entre o servidor e a Administração. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1221248 / RS, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL APONTADA COMO VIOLADA EM TORNO DOS ARTIGOS 741 DO CPC E 46 DA LEI 8.112/90. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão Regional, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, não teceu juízo interpretativo acerca da matéria dos artigos 741 do CPC e 46 da Lei 8.112/90. Aplicação da Súmula 211 do STJ. 2. "Não se exige a homologação do acordo quando este é celebrado no momento em que não há demanda judicial entre o servidor e a Administração." (AgRg no REsp 1.137.368/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 10/05/2010) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1219171 / RS, rel. Ministro Benedito Gonçalves,DJe 25/03/2011) Também nesse ponto não é possível acolher os argumentos de que o acórdão de origem infringiu dispositivos de leis federais - arts. 104 e 166 do Código Civil e ao art. 7o da Medida Provisória n. 2.169/2001, visto que foi seguida a jurisprudência prevalente nesta Corte Superior ao afastar a necessidade de homologação judicial do acordo celebrado na esfera administrativa. Pelas considerações expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o pagamento do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV na forma integral. Os ônus sucumbenciais fixados pela sentença devem ser restabelecidos. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. É como voto." (Grifos no original) Como é perceptível a matéria debatida no Resp no 1.318515-AL refere-se, dentre outras, também à possibilidade de haver a extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis federais, tendo ali havido o debate a respeito da compensação, ou não, dos montantes devidos com o valor da denominada Retribuição Adicional Variável prevista na Lei no 9.624/1998. É relevante sublinhar, ademais, que o montante da recomposição salarial prevista nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. A esse respeito atente-se ao teor do enunciado no 51 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal[7]. Ocorre que nos presentes autos o debate é outro e não converge com o entendimento fixado no julgamento do REsp no 1.235.513-AL e demais indicados, pois na petição inicial da ação coletiva ajuizada, convém insistir, cuida-se da possibilidade de extensão dos critérios de atualização previstos na Lei no 38/1989 até a edição da Lei no 117/1990, como acima já exaustivamente explicitado. Ademais, a causa de pedir articulada pelo substituto processual nos autos do processo n° 104.1397-3/2000 é justamente a peculiaridade de que teriam sido incorporados ao seu patrimônio os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. É curial que antes do ajuizamento da ação os mencionados percentuais concedidos judicialmente foram compensados com os reajustes de mesma natureza conferidos a partir da edição da Lei no 117/1990, em razão da disposição normativa prevista que passou a reger as situações futuras. Por esses fundamentos, convém repisar que o cumprimento da sentença condenatória sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes procedidos após a edição da Lei local no 38/1989, acarretaria situação insustentável, pois permitiria que os servidores mantivessem todas as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior mescladas às determinadas pela nova legislação. Destaque-se, ademais, que a aplicação em duplicidade de duas modalidades de reajuste viola a cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Atente-se, a propósito, ao entendimento consolidado na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. EVENTUAL DESACERTO EVIDENCIADOR DE VÍCIO DE JULGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES GERAIS DE VENCIMENTOS. LEIS N. 38/89 E 117/90. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES ORIUNDOS DO DECRETO No 12.728/1990. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob a égide do sistema do livre convencimento motivado, é dado ao juiz eleger fundamentos que, a seu sentir, são suficientes para embasar a sua conclusão, de modo que a eventual impropriedade na motivação eleita como suficiente para encampar a sua conclusão comporá vício de julgamento, o qual dará ensejo à reforma do decisum, e não sua nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Revela-se possível a compensação dos reajustes relativos ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, uma vez que tais reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito dos servidores públicos em detrimento do erário. 3. Considerando-se que a compensação dos reajustes decorre de lei, é possível a sua discussão em fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. A Lei Distrital n. 117/1990 estabeleceu o sistema compensatório dos reajustes a serem deferidos com aqueles que já haviam sido incorporados à remuneração dos servidores pela lei anterior. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão no 1035791, 07024565120168070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DISTRITAIS. REAJUSTE. VENCIMENTOS. PLANO COLLOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. REAJUSTES GERAIS E ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER REALIZADA APÓS A LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Dando-se o trânsito em julgado da ação de conhecimento, aperfeiçoa-se o título executivo judicial que viabiliza o exercício da pretensão executiva, ensejando o início o prazo prescricional da ação executiva. 2. Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, já poderiam os sucessores do autor da ação requerer o cumprimento de sentença, em observância ao princípio da actio nata. 3. O Decreto no 20.910/32 dispõe que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. E nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim sendo, a pretensão executiva contra a Fazenda Pública tem prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Precedentes. 4. No caso dos autos, para fins de contagem do prazo prescricional, deve-se considerar que a primeira petição dos sucessores, de setembro de 2012 (fls. 526 e seguintes), em que requereram o início da execução, apresentando os cálculos, ainda que incorretos, é apta a interromper o fluxo do prazo prescricional. Portanto, entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento (dezembro de 2009) e a petição dos sucessores apresentando os cálculos e requerendo o início da execução (setembro de 2012) não foi ultrapassado o prazo quinquenal. Conclui-se, portanto, que não houve a prescrição da pretensão executória. 5. Com a reforma da sentença, para afastar a prejudicial de prescrição, e sendo a matéria controvertida unicamente de direito, é imperiosa a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos exatos termos do art. 1.013, §§ 3a e 4o do Novo Código de Processo Civil. 6. É necessária a compensação dos reajustes relativos ao Plano Collor com os reajustes gerais específicos concedidos pelo Distrito Federal, ainda que posteriormente, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito dos servidores. 7. Os reajustes específicos, direcionados a determinadas carreiras, permite que a Administração cumpra sua obrigação de reajustar os salários dos servidores, sendo, portanto, necessário permitir que sejam utilizados para a compensação dos reajustes do Plano Collor. 8. A discussão da compensação, incluindo os tipos dos reajustes a serem compensados e o momento em que foi realizado o reajuste, pode ser feito na execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Precedentes. 9. Logo, os embargos à execução devem ser parcialmente acolhidos, para reconhecer o direito de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos 12728/1990 e 12947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos. 10. Os cálculos demonstrando a compensação devem ser homologados pelo juízo de primeira instância, que só então determinará se existem valores residuais a serem incorporados aos vencimentos dos credores; ou se deve ser declarada a quitação do débito. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, para afastar a prejudicial de prescrição. 12. Com base na Teoria da Causa Madura, julgando-se o mérito dos Embargos à Execução, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a ocorrência de excesso de execução, e declarar o direito do embargante de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos posteriores. (Acórdão no 1018917, 20160110042838APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 27/6/2017, p. 173-192) (Ressalvam-se os grifos) Logo, a compensação prevista no art. 368 do Código Civil, como já acima mencionado, pode ser suscitada pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, sem a indicada violação à coisa julgada. Em síntese, os índices de 5% (abril de 1990), 37,90% (maio de 1990), 20,73% (junho de 1990) e 20,77% (julho de 1990), que notadamente são reflexos do percentual de 84,32%, devem ser calculados sobre o saldo positivo em favor do credor, eventualmente remanescente em relação à satisfação pretérita da obrigação. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem tem o potencial de causa indevido dano econômico ao erário. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em:&lt;http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/17875/Lei_38_06_09_1989.html&gt;. Consulta em 24 de abril de 2020. [2] Autos físicos no 104.1397-3/00, distribuídos em 22/03/1995. Autos no Pje no 0013136-95.2000.8.07.0001. [3] Disponível em:&lt;http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/19196/Lei_117_23_07_1990.html&gt;. Consulta em 24 de abril de 2020. [4] Disponível em: &lt;http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/19524/Decreto_12728_21_10_1990.html&gt;. Consulta em 24 de abril de 2020. [5] Disponível em: &lt;http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/17014/Lei_4_28_12_1988.html&gt;. Consulta em 24 de abril de 2020: Art. 1o - A partir de 1989, o mês de janeiro será considerado data-base das revisões dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e militares, da Administração Direta, das Autarquias, das Fundações Públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. [6] Disponível em: &lt;http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/19862/Decreto_12947_27_12_1990.html&gt;. Consulta em 24 abr. de 2020. [7] Enunciado 51 da Súmula Vinculante - O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.